Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701308-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AD1 SOLUTIONS GROUP EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a embargante/apelada para complementar as razões recursais, no prazo de 5 dias, e o embargado/apelante para responder em 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o c/c 1.024, §3o). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator